Tribunal: TJES
Processo: 5002381-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002381-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIOVANNA AZEVEDO FREIRE e outros (3)

AGRAVADO: Espólio de Caetano Guidi

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS DE INSTRUMENTO CONTRA O MESMO ATO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em cumprimento de sentença, no qual se impugnava pronunciamento judicial que, ao rejeitar embargos de declaração opostos à rejeição da exceção de pré-executividade, também deferiu a quebra de sigilo fiscal, via INFOJUD, das últimas declarações de imposto de renda do falecido Antônio Ferreira de Azevedo e de seus herdeiros. Os agravantes formulam 2 pedidos principais: (I) o conhecimento e provimento do recurso, para admitir o agravo de instrumento, sob o fundamento de inexistir violação ao princípio da unirrecorribilidade; e (II) subsidiariamente, o esclarecimento sobre a existência de continência entre a matéria deste agravo e a do agravo de instrumento n. 5002378-68.2025.8.08.0000, bem como sobre a abrangência do mérito recursal a ser apreciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o mesmo ato judicial, embora contenha capítulos decisórios distintos, admite a interposição de dois agravos de instrumento autônomos pelas mesmas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição simultânea ou sucessiva de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial.

4. O pronunciamento impugnado constitui ato processual único, ainda que reúna, em capítulos diversos, a rejeição dos embargos de declaração e o deferimento de medida instrutória requerida pelo exequente.

5. A pluralidade de comandos decisórios no mesmo documento não afasta a unicidade formal do ato judicial para fins de impugnação recursal.

6. Os recorrentes exaurem a faculdade recursal ao interporem o primeiro agravo de instrumento contra o ato judicial, de modo que o segundo recurso, protocolado minutos depois contra o mesmo pronunciamento, atrai a preclusão consumativa.

7. Todo o inconformismo contra os capítulos desfavoráveis do ato judicial deve ser concentrado em uma única peça recursal.

8. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade, o pedido subsidiário de esclarecimento sobre continência entre recursos perde o objeto.

9. A decisão monocrática aplica corretamente o art. 932, III, do CPC ao não conhecer do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O mesmo ato judicial, ainda que contenha capítulos decisórios distintos, submete-se ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

2. A interposição de um primeiro agravo de instrumento contra determinado pronunciamento judicial exaure a faculdade recursal da parte quanto a esse ato.

3. A apresentação de segundo agravo de instrumento contra o mesmo pronunciamento judicial configura preclusão consumativa.

4. Reconhecida a inadmissibilidade do segundo recurso por duplicidade recursal, perde objeto o pedido de esclarecimento sobre continência entre agravos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002381-23.2025.8.08.0000.

AGRAVANTES: GIOVANNA AZEVEDO FREIRE, MARCO ANTÔNIO CYPRESTE DE AZEVEDO, DINIZ CYPRESTE DE AZEVEDO E LEONARDO JOSÉ CYPRESTE DE AZEVEDO.

AGRAVAD
O
:
ESPÓLIO DE CAETANO GUIDI
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Giovanna Azevedo Freire, Marco Antônio Cypreste de Azevedo, Diniz Cypreste de Azevedo e Leonardo José Cypreste de Azevedo interpuseram agravo interno (id 17388307) em face da decisão de id 14258638, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 16930293, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento que eles interpuseram em face da respeitável decisão id 12259928 - p. 125-7, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos do “cumprimento de sentença” registrado sob o n. 0900139-13.2006.8.08.0035, requerido contra eles pelo ESPÓLIO DE CAETANO GUIDI, que deferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal por meio do Sistema INFOJUD, referente às últimas declarações de Imposto de Renda do falecido Antônio Ferreira de Azevedo e de seus herdeiros: Diniz Cypreste de Azevedo, Marco Antônio Cypreste Azevedo, Leonardo José Cypreste Azevedo e Giovanna Azevedo Freire.

Nas razões recursais (id 17388307) alegaram os agravantes, em síntese, que: 1) “não houve integração da decisão de fls. 955 958 pela segunda decisão e o presente agravo foi interposto contra decisão própria, com conteúdo decisório diverso daquele da decisão de fls. 955-958, de modo que este agravo de instrumento não viola o princípio da unirrecorribilidade recursal e deve ser conhecido”; 2) “Depois de proferir a decisão que rejeitou a exceção de pré-executivide (fls. 955 958), o Juízo de primeiro grau proferiu nova decisão no Id. 55848897 dos autos de origem, que possui dois conteúdos decisórios bastante diversos”; 3) "É certo que o deferimento do pedido de quebra de sigilo fiscal constante no item 5 da petição de Id 44583164 dos autos de origem não pode ser considerado integração da decisão de fls. 955-958"; 4) “caso se entenda que a decisão de Id. 55848897 integra a decisão de fl. 955-958, tem-se a necessidade de delimitação de quais fundamentos foram integrados à decisão de fls. 955-958 pela segunda decisão e a definição do exato conteúdo decisório desta, a fim de identificar se a matéria deste agravo de instrumento está contida no agravo de instrumento nº 5002378-68.2025.8.08.0000”.

Requereram que “seja conhecido e dado integral provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada, a fim de admitir este agravo de instrumento, em razão da ausência de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal; c) Subsidiariamente, seja conhecido e dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja esclarecida a existência de continência de toda a matéria deste agravo de instrumento no agravo de instrumento de nº 5002378-68.2025.8.08.0000 e a abrangência do mérito recursal a ser analisado por este Tribunal”.

Contrarrazões no id 17948877.

A controvérsia central deste recurso reside em verificar se o ato proferido pelo juízo
a quo
(
id 12259928 - p. 125-7
) comporta a interposição de dois agravos de instrumento autônomos pelas mesmas partes.

Os
a
gravantes defendem que o pronunciamento judicial contém duas decisões materialmente distintas: a rejeição da exceção de pré-executividade
(
via rejeição de embargos
de declaração
) e o deferimento da quebra de sigilo fiscal. No entanto, a tese não merece prosperar.

Conforme delineado na decisão monocrática agravada, o ordenamento jurídico pátrio é regido pelo princípio da unirrecorribilidade (ou singularidade), que veda a interposição simultânea ou sucessiva de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial.

A decisão recorrida, cumpre salientar, é una, composta pela rejeição da exceção de pré-executividade (decisão de fls. 955-8, id 12259928 – p. 12-5) integrada pela decisão que apreciou os embargos de declaração (id 12259928 – p. 125-7), na qual, além de se negar provimento aos aclaratórios, deferiu-se o pleito de quebra de sigilo fiscal. A decisão proferida nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, passa a integrar o ato judicial anterior, formando um todo coeso e unitário, passível de impugnação por um único recurso que abranja todos os capítulos do julgado desfavoráveis à parte.

A circunstância de o provimento jurisdicional conter múltiplos capítulos

ou comandos decisórios não descaracteriza a sua unicidade formal para fins de impugnação.

Ao optarem por interpor o
a
gravo de
i
nstrumento n
.
5002378-68.2025.8.08.0000, os
recorrentes
exerceram e exauriram sua faculdade recursal em relação àquele ato judicial. A subsequente interposição deste
a
gravo de
i
nstrumento (n
.
5002381-23.2025.8.08.0000), protocolado minutos depois contra o mesmo documento, atrai inexoravelmente a incidência da preclusão consumativa.

Todo o inconformismo contra os capítulos desfavoráveis do ato judicial deveria ter sido concentrado na primeira peça recursal manejada.

Com a manutenção da decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade, o pedido subsidiário dos
a
gravantes de esclarecimento acerca da continência da matéria em outro agravo de instrumento (n
.
5002378-68.2025.8.08.0000) perde seu objeto, na medida em que a duplicidade recursal foi o óbice intransponível ao conhecimento do presente
agravo
. Não há que se falar em reunião de recursos que, à luz do princípio da unirrecorribilidade, sequer deveriam ter sido interpostos separadamente.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002381-23.2025.8.08.0000.

AGRAVANTES:
GIOVANNA AZEVEDO FREIRE, MARCO ANTÔNIO CYPRESTE DE AZEVEDO, DINIZ CYPRESTE DE AZEVEDO E LEONARDO JOSÉ CYPRESTE DE AZEVEDO.

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE CAETANO GUIDI.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO
VISTA

Trata-se de agravo interno interposto por
GIOVANNA AZEVEDO FREIRE, MARCO ANTÔNIO CYPRESTE DE AZEVEDO, DINIZ CYPRESTE DE AZEVEDO E LEONARDO JOSÉ CYPRESTE DE AZEVEDO
em face da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 5002381-23 por preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Sustentam os agravantes, em breve síntese, que:
(i)
a decisão ID 55848897 não integra a decisão de fls. 955-958, porque os embargos de declaração foram rejeitados e a quebra de sigilo fiscal constitui matéria nova, tratando-se de duas decisões autônomas;
(ii)
os dois agravos de instrumento interpostos no mesmo dia atacam capítulos distintos e, portanto, não violam a unirrecorribilidade;
(iii)
subsidiariamente, requerem esclarecimento sobre eventual continência da matéria deste agravo no AI nº 5002378-68.

Em substancioso voto, acompanhado pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, o ínclito Relator reconheceu a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento originário. Sua Excelência, aplicando os institutos fundamentais de admissibilidade recursal, assentou que o ordenamento jurídico pátrio é regido pelo princípio da unirrecorribilidade (ou singularidade), o qual veda a interposição simultânea ou sucessiva de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial. Restou demonstrado que a decisão proferida nos embargos de declaração integrou o ato judicial anterior, formando um todo coeso e unitário , de modo que a circunstância de conter múltiplos capítulos — como a rejeição da exceção de pré-executividade e o deferimento da quebra de sigilo fiscal — não descaracteriza a sua unicidade formal.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise do processado e, adianto, que acompanho o eminente Relator.

O art. 1.024, §4º, do CPC é claro ao dispor que
"se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento, a decisão embargada será considerada como integrada pelos embargos"
. Desse modo, a decisão de ID 55848897, que rejeitou os embargos de declaração e, no mesmo ato, deferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal, integra-se à decisão de fls. 955-958 (que rejeitou a exceção de pré-executividade), formando um único ato judicial para todos os fins, inclusive recursais.

A circunstância de a quebra de sigilo constituir matéria nova não altera essa realidade, pois o ato judicial é uno e indivisível. A parte não pode cindir o pronunciamento para impugnar capítulos isolados mediante recursos distintos. O princípio da unirrecorribilidade recursal (art. 993 do CPC) veda a interposição de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial.

No caso, os agravantes interpuseram o primeiro Agravo de Instrumento (nº 5002378-68) às 19h43 e o segundo (nº 5002381-23) às 20h07 do mesmo dia, ambos contra a mesma decisão una (fls. 955-958 integrada pela decisão de ID 55848897). Com a interposição do primeiro recurso, exauriu-se o direito de recorrer, operando-se a preclusão consumativa que impede o conhecimento do segundo agravo.

O pedido subsidiário de esclarecimento sobre continência é desnecessário. A decisão recorrida já reconheceu a unicidade do ato judicial, de modo que a matéria relativa à quebra de sigilo fiscal já está abrangida pelo primeiro agravo, que será regularmente processado e julgado. Não há risco de decisões conflitantes.

Por todo o exposto,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator
, para conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Pedi vista dos autos para melhor analisá-los e, após a sua detida conferência, não tenho dúvida em acompanhar o judicioso voto proferido pelo eminente
Des.
Dair José Bregunce de Oliveira
. Vejamos.

Apenas para rememorar, trata-se de
agravo interno
interposto por
Giovanna Azevedo Freire e outros (+3)
contra a decisão monocrática de Id 14258638, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 16930293), pela qual o eminente Relator não conheceu do recurso de
agravo de instrumento
por eles interposto, por entender que houve por preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade, sob a premissa de que os agravantes já haviam manejado o
agravo de instrumento nº 5002378-68.2025.8.08.0000
em face do mesmo ato judicial (Id 12259928, págs. 125-127).

Conforme admitido pelos próprios agravantes em sua exordial recursal (Id 12259927, pág. 3), perfectibilizou-se em 27/01/2025 a intimação formal acerca do inteiro teor da decisão que rejeitou os
embargos de declaração
e, no ensejo, deferiu pedido de quebra de sigilo fiscal por meio do Sistema INFOJUD, ou seja, a partir dessa data,
os agravantes obtiveram
ciência inequívoca de todos os comandos desfavoráveis
, de modo a deflagrar
prazo único e indivisível para a interposição do recurso cabível
, daí porque não se justifica o manejo de dois recursos da mesma espécie (e nem mesmo se fossem de espécies distintas) em face do mesmo provimento jurisdicional, o que torna insólita, diga-se de passagem, a interposição dois recursos de agravo de instrumento no mesmo dia (17/02/2025), com a diferença de cerca de 20 minutos entre eles (19hs43min e 20hs07min).

Como consignado no voto do eminente Relator, nosso sistema processual civil consagra o princípio da unirrecorribilidade (ou singularidade), que veda a utilização simultânea ou sucessiva de múltiplos recursos contra o mesmo provimento jurisdicional e, na espécie, ao serem intimados em dia 27/01/2025 de decisão que continha duplo gravame (manutenção da rejeição da exceção de pré-executividade e quebra de sigilo fiscal), cabia aos agravantes concentrar a totalidade de suas insurgências num único recurso de agravo de instrumento.

Dessa forma, a interposição do primeiro recurso operou, de forma imediata e inexorável, a preclusão consumativa da faculdade de recorrer, uma vez que o direito de ser impugnar o ato judicial esgotou-se no exato instante do primeiro protocolo, de modo a fulminar a inadmissibilidade de qualquer outra insurgência recursal subsequente visando a sua reforma.

Com tais considerações,
acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator
no sentido de
negar provimento ao agravo interno
.

É
como voto
.

DESª.

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA